Tribunal: CARF
Processo: 11516.001313/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001313/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
FERNANDO JOSE MENDES SLOWINSKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001313/2008-57
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001313/2008-57

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 83 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Judicial e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 4 a 9 ), por meio da qual se exige do
contribuinte em epígrafe o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) – Suplementar de R$
6.409,24, referente ao ano-calendário 2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
De acordo com o anexo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 6 e 7), a
notificação decorre das seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos do Fundo Estadual de Saúde (CNPJ no
80.673.411/0001-87), no valor de R$ 12.461,41, uma vez que o contribuinte recebeu R$
39.158,54 e declarou R$ 26.697,13. Foi acrescido ao IRRF declarado (R$ 2.638,54) o
IRRF sobre a omissão de R$ 1.431,69. Consta que ocorreu “Dedução em duplicidade do
valor descontado a título de pensão alimentícia (R$ 12.933,03) pelo Fundo Estadual de
Saúde”;
2. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 16.050,00. Consta
que “Foram considerados como dedutíveis a titulo de pensão, os valores informados
pelas fontes pagadoras: Fundo Estadual de Saúde R$ 12.933,03 e Sec. de Estado da
Fazenda R$ 17.775,00, além do valor determinado em sentença no processo n°
023.03.02333-2, página n°106, correspondente a seis mensalidades de R$1.450,00”.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação às fls. 02 e 03, expondo suas
razões, abaixo sintetizadas:
Aduz que conforme os documentos que apresenta, em nenhum momento omitiu em sua
declaração de ajuste anual qualquer numerário percebido pela fonte pagadora, bem
como informou em duplicidade a pensão alimentícia. Diz que da análise da
apresentação dos documentos, vislumbra-se correta sua declaração referente ao
exercício 2005 ano-calendário 2004. Requer a procedência da impugnação.
Às fls. 67 e 68, foi exarado despacho solicitando que a intimação da fonte pagadora
(Fundo Estadual de Saúde), para que esta confirmasse o pagamento do rendimento ora
tributado, de R$ 39.158,84, com retenção de IRRF de R$ 4.069,93.
Intimada, a fonte pagadora informou que:

Intimado da diligência, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001313/2008-57

A decisão de primeira instância foi proferida com dispensa de ementa de acordo
com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004 no sentido de improcedência total da
impugnação apresentada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/02/2013 (e-fl. 91),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 11/03/2013 (e-fl. 92), alegando,
em síntese, os argumentos abaixo apresentados.
- entende pela tempestividade do recurso e traz apertada síntese dos fatos;
- inocorrência da dedução em dobro da pensão alimentícia, que informou em sua
declaração apenas o valor efetivamente recebido, informado pela fonte Fundo Estadual de Saúde,
sem dedução de pensão alimentícia (R$26.697,13) e com indicação da pensão total paga a sua ex
esposa no campo pagamentos e doações efetuados (R$55.458,03)
- divergência de informações entre a informação do Comprovante de Rendimentos
fornecido pelo Fundo Estadual de Saúde e sua informação prestada em Declaração de Ajuste
Anual – DAA, apontando como erro do pagador a informação de R$26.697,13 como
produtividade e R$12.461,41 a título de autorização de internações hospitalares – AIH, mas
entende que o AIH está incluído no primeiro valor e que o documento apresentado ao fisco pela
fonte pagadora anexou na diligência documento inábil e inidôneo, apenas uma planilha não
oficial;
- a glosa de R$16.050,00 a título de pensão alimentícia paga à Sra. Odilene Varela
foi realmente paga, uma vez que parte do valor foi descontado diretamente pela fonte pagadora,
cumprindo a sentença judicial da seguinte forma: remuneração do Fundo (R$12.933,03),
remuneração da Secretaria de Estado da Fazenda (R$17.775,00) e o restante em espécie
(R$24.750), perfazendo o total de R$55.458,03;
- recebeu declaração de quitação dos seus alimentandos, no valor total de
R$55.458,03, não reconhecida pelo Acórdão combatido, ofendendo o Código Civil e não
concorda com a afirmação do mesmo Acórdão de que seria necessária a comprovação da efetiva
entrega dos valores;
- cita jurisprudência deste Conselho e requer o provimento de seu recurso, para o
reconhecimento do valor total de R$55.458,03 como dedutível e com o afastamento da glosa no
valor de R$16.050,00
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 12.461,41 e de Dedução Indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 16.050,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001313/2008-57

E comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
O interessado contesta a omissão e apresentou, para comprovar suas alegações, o
comprovante de rendimentos pagos emitido pelo Fundo Estadual de Saúde, fl. 25, no
qual consta no campo 3 – Rendimento Tributáveis, Deduções e Imposto Retido na
fonte, no item 01 – Total dos Rendimentos, que o contribuinte teria recebido R$
26.697,13, com retenção de imposto de renda de R$ 2.638,54. No campo 6 –
Informações Complementares (Pensão Alimentícia), está consignado o valor de pensão
alimentícia paga, de R$ 12.933,03.
Tocante ao valor do rendimento recebido do Fundo Estadual de Saúde, a fonte pagadora
confirmou que o total dos rendimentos pagos ao contribuinte no ano-calendário 2004 foi
de R$ 39.158,54, e que deste valor foi deduzida a pensão alimentícia de R$ 12.933,03.
Esclareça-se que o contribuinte deve informar na sua DIRPF o valor do rendimento
bruto recebido da fonte pagadora, no caso, R$ 39.158,54. O valor da pensão alimentícia,
de R$ 12.933,03, deve ser deduzido no campo próprio das deduções legais. Ao informar
o rendimento recebido do Fundo Estadual de Saúde já descontado do valor da pensão
alimentícia, e, novamente este valor (pensão alimentícia) no campo das deduções legais,
o contribuinte acabou por beneficiar-se duas vezes da dedução legal de pensão
alimentícia.
Assim, deve ser mantido o lançamento da omissão de rendimentos, conforme detectado
pela autoridade lançadora.
Acerca do montante de pensão alimentícia paga pelo contribuinte, verifica-se que deve
ser mantida a glosa do valor de R$ 16.050,00, por falta de comprovação.
Acerca da pensão alimentícia, dispõe o RIR/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Consoante a legislação, a dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia
requer que sejam satisfeitas duas condições concomitantes: (1) a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e (2) a comprovação de que esta foi
efetivamente paga.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001313/2008-57

Em análise dos documentos comprobatórios apresentados pelo contribuinte em face do
Termo de Intimação Fiscal (fl. 24) e com a impugnação, constam os seguintes, ora
citados devido a sua relevância para o presente voto:
(a) cópia da petição referente à acordo firmado entre Fabio Varella Slovinski e Outros e
Fernando José Mendes Slovinski, datado de 31 de julho de 2003, na qual consta que
ficou acordado o desconto do valor de R$ 1.500,00 sobre a folha de pagamento do
executado que é gerada pela Secretaria de Estado da Saúde; R$ 1.000,00 sobre o sistema
de pagamento de pró-labore, também gerado pela Secretaria de Estado da Saúde, e,
ainda, que o saldo restante, no valor de R$ 2.000,00, será depositado no último dia útil
de cada mês, na conta corrente de Odilene Varella. Com relação ao 13o Salário, ficou
estipulada que o pagamento será descontado também da folha de pagamento na
proporção de 50% (fls. 10 a 12);
(b) sentença de homologação do acordo, de 13-08-03, com extinção da execução de
pensão alimentícia proposta pelos alimentados, determinando seja oficiado ao órgão
pagador (fl. 45);
(c) Ofícios endereçados à Secretaria de Estado da Saúde, referente à Ação de Execução
de Prestação Alimentícia, cujo executado é o contribuinte, referente ao desconto em
folha de pagamento do valor de R$ 1.000,00 e de R$ 1.500,00 a título de pensão
alimentícia em favor dos filhos Fabio Valella Slovinski e Fernanda Varella Slovinski,
bem como a sua cônjuge Odilene Varella, datados de 14 de agosto de 2003 (fls. 46 e
47);
(d) Declaração de Odilene Varella (ex-exposa), Fernanda Varella Slovinski e Fabio
Varella Slovinski (filhos), declarando que receberam, cada um deles, a quantia de R$
18.500,00, no ano-calendário 2004, a título de pensão alimentícia (fl. 13);
(e) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
ano-base 2004, onde consta que o total dos rendimentos pagos pela Secretaria de Estado
da Fazenda foi de R$ 36.220,66, com desconto efetuado de R$ 17.775,00 a título de
pensão judicial;
(f) Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
emitido pelo Fundo Estadual de Saúde, onde consta que o rendimento pago ao
contribuinte no ano-calendário 2004 foi de R$ 26.697,13, e, nas informações
complementares, o pagamento de pensão alimentícia de R$ 12.933,03 (fl. 15).
Os documentos acima mencionados, comprovam que o sujeito passivo estava obrigado,
por acordo judicial, ao pagamento da pensão alimentícia.
No tocante aos valores pretendidos a título de dedução de pensão alimentícia, constata-
se, pela declaração de ajuste anual do contribuinte, fls. 6 a 10, que este declarou o
pagamento a título de pensão alimentícia de R$ 55.458,03, alterado na presente
notificação para R$ 39.4508,03, correspondente aos pagamentos comprovados no
procedimento fiscal.
Antes da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte para comprovar o
pagamento da pensão alimentícia judicial, há de se lembrar que, em sede tributária, o
contribuinte encontra-se obrigado a manter a disposição do Fisco, pelo prazo
decadencial, todos os documentos que embasam sua declaração.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 também dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...]
Como se vê, a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. O artigo 73 do RIR/99, acima transcrito, cuja matriz legal é o artigo 11, §3o do
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.277 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.001313/2008-57

Decreto-Lei no 5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser
instado a comprovar ou justificar as deduções pleiteadas, deslocando para ele o ônus
probatório. Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da prova
cabe a quem o alega.
No caso em apreço, a autoridade lançadora considerou como dedutíveis, para fins de
lançamento, os valores informados pelas fontes pagadoras: Fundo Estadual de Saúde, de
R$ 12.933,03 e Secretaria de Estado da Fazenda, de R$ 17.775,00, além do valor
determinado em sentença no processo n° 023.03.02333-2 (vide cópia fls. 52 e 53),
correspondente a seis mensalidades de R$1.450,00, perfazendo o total de R$ 8.700,00.
Outrossim, em análise da impugnação e documentos que a instruíram, observa-se que o
contribuinte não apresentou nenhum comprovante de pagamento a título de pensão
alimentícia judicial do valor de R$ 16.050,00, objeto da glosa no presente lançamento, a
não ser os mesmos documentos já apresentados quando da intimação fiscal.
Embora tenha apresentado declaração dos beneficiários da pensão alimentícia, atestando
o recebimento total de R$ 55.500,00 (fl. 13), não apresentou qualquer prova da efetiva
entrega desses valores aos alimentandos.
Observa-se que os valores consignados na referida declaração correspondem ao valor da
pensão alimentícia estipulada na decisão judicial, entretanto, entendo que a declaração
citada, por si só, não faz prova do pagamento, ressaltando-se, novamente, que, tratando-
se de deduções, a lei atribui o ônus da prova ao contribuinte.
Ressalte-se que além dos pagamentos consignados diretamente em folha de pagamento,
o contribuinte estava obrigada ao pagamento mensal de R$ 2.000,00, a ser depositado
no último dia útil de cada mês, na conta corrente de Odilene Varella, portanto, para
comprovar o pagamento desse último valor, deveria ter apresentado comprovantes de
depósito em conta corrente, extratos bancários e outros elementos hábeis para tanto.
Conclusão
Em face do exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação e pela
procedência do crédito tributário lançado.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 129
DF CARF MF
Original